Tribunal: TJSP
Processo: 1003485-82.2017.8.26.0070
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO.

O reconhecimento do desvio de função acarreta o direito às diferenças correspondentes, no plano remuneratório (cf. verbete n. 378 do Direito sumular do STJ), sob título indenitário e não à conta de isonomia vencimental.

Não provimento da apelação e da remessa necessária.